Tribunal: TJDFT
Processo: 0727674-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727674-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO AIRTON BORGES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Antônio Airton Borges em face da r. decisão (ID 162248158, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A. e Outro, revogou a gratuidade de justiça concedida ao Agravante. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante foi indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 49238781). Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 49728605). Acrescente-se que, em consulta ao processo de referência (autos no 0724981-14.2022.8.07.0001) verifica-se que, em 26/7/2023, foi proferida sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC/15 (ID 165567516 na origem), informação que também foi objeto de Ofício recebido por este Relator (ID 49527196). Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator